Tribunal: TJDFT
Processo: 0702670-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEITADA IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE VALORES REALIZADA VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DOS VALORES CONSTRITOS. INSUBSISTENCIA. ARTIGO 854 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Insubsistente a alegada impenhorabilidade dos valores constritos (advém de seu trabalho como autônomo, quantia “indispensável para manutenção do mínimo existencial, como reserva de contingência para utilização em situação de necessidade emergencial ou para um determinado fim específico”), não demonstrado o caráter de poupança ou de investimento, nem comprovada a alegada origem dos valores bloqueados (trabalho autônomo), ônus que lhe compete, conforme preceitua o artigo 854 do Código de Processo Civil.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.